Tribunal: TJSP
Processo: 1502103-64.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Autoria e materialidade não contestadas pelo presente recurso. Pena-base mantida em seu patamar mínimo legal. Impossibilidade de maior redução ante o disposto na súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Diminuição da pena conforme o disposto no §4o, do artigo 33, da Lei de

Ementa:
Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Autoria e materialidade não contestadas pelo presente recurso. Pena-base mantida em seu patamar mínimo legal. Impossibilidade de maior redução ante o disposto na súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Diminuição da pena conforme o disposto no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. Incabível - Sua aplicação só se justifica em hipóteses bastante reduzidas, pela necessidade de estarem presentes todos os requisitos enumerados no § 4o, do artigo 33, da lei em comento, o que não se verifica no caso dos autos, restando indicado o profundo envolvimento da ré no narcotráfico e a elevada nocividade para a saúde pública ante a vultosa quantidade e diversidade de narcóticos apreendidos. Regime inicial fechado mantido para sanção pelo delito de tráfico. Único regime que se mostra compatível com as circunstâncias e a reprovabilidade do crime, bem como a personalidade da autora. Não há que se falar em liberdade provisória, vez que, a par de estarem presentes os pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem pública e da necessária aplicação da lei penal. Assim, tendo em vista que os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua cassação. Ainda, como se verifica dos autos, foram apreendidas diversas munições e elevada quantidade de drogas, grande parte de especial nocividade, como indicado, na residência em que a ré convive com as crianças, ou seja, caso seja solta, há grande probabilidade da ré retornar a praticar os mesmos atos de traficância, tornando o ambiente extremamente prejudicial ao desenvolvimento das crianças, bem como evidencia a situação de perigo a que elas estavam expostas. Neste caso, a liberação da ré oferece risco às menores, pois, há indício de que a mesma está inserida no mundo da criminalidade, de modo que a proteção do infante estaria em risco com a concessão da prisão domiciliar à acusada. Contudo, verifica-se a necessidade de desclassificação do delito imputado pela posse de munições para o crime disposto no artigo 12, da Lei no 10.826/03, ante a novatio in mellius. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000164204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502103-64.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante
TAMYRES CRISTINA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para reclassificar a conduta praticada pela ré TAMYRES
CRISTINA DOS SANTOS, no que diz respeito à posse de munições, para o delito
previsto no artigo 12, caput, da Lei no 10.826/03, redimensionando pena imposta à
ré por esse delito para um ano de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como
pagamento de dez dias-multa, fixados no valor unitário base, mantendo-se, no mais,
a r. decisão por seus próprios fundamentos.
Comunique-se ao Juízo das Execuções. Arrematando-se, como já
exposto, tendo em vista que os motivos que ensejaram o decreto da prisão
preventiva são idôneos e persistem até o presente momento, não há qualquer motivo
para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva. Recomendem
se a ré na prisão em que se encontra. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502103-64.2019.8.26.0510 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1502103-64.2019.8.26.0510
Apelante: Tamyres Cristina dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Rio Claro
Voto no 27396
Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. Conjunto
probatório robusto para lastrear o decreto condenatório.
Autoria e materialidade não contestadas pelo presente
recurso. Pena-base mantida em seu patamar mínimo legal.
Impossibilidade de maior redução ante o disposto na
súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Diminuição da pena conforme o disposto no §4o, do artigo
33, da Lei de Drogas. Incabível - Sua aplicação só se
justifica em hipóteses bastante reduzidas, pela necessidade
de estarem presentes todos os requisitos enumerados no §
4o, do artigo 33, da lei em comento, o que não se verifica
no caso dos autos, restando indicado o profundo
envolvimento da ré no narcotráfico e a elevada nocividade
para a saúde pública ante a vultosa quantidade e
diversidade de narcóticos apreendidos. Regime inicial
fechado mantido para sanção pelo delito de tráfico. Único
regime que se mostra compatível com as circunstâncias e a
reprovabilidade do crime, bem como a personalidade da
autora. Não há que se falar em liberdade provisória, vez
que, a par de estarem presentes os pressupostos
autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios
de materialidade e autoria, a constrição se justifica para
garantia da ordem pública e da necessária aplicação da lei
penal. Assim, tendo em vista que os motivos que ensejaram
o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o
presente momento, não há qualquer motivo para determinar
sua cassação. Ainda, como se verifica dos autos, foram
apreendidas diversas munições e elevada quantidade de
drogas, grande parte de especial nocividade, como
indicado, na residência em que a ré convive com as
crianças, ou seja, caso seja solta, há grande probabilidade
da ré retornar a praticar os mesmos atos de traficância,
tornando
o
ambiente
extremamente
prejudicial
ao
desenvolvimento das crianças, bem como evidencia a
situação de perigo a que elas estavam expostas. Neste caso,
a liberação da ré oferece risco às menores, pois, há indício
de que a mesma está inserida no mundo da criminalidade,
de modo que a proteção do infante estaria em risco com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502103-64.2019.8.26.0510 -Voto no
3
concessão da prisão domiciliar à acusada. Contudo, verifica-
se a necessidade de desclassificação do delito imputado
pela posse de munições para o crime disposto no artigo 12,
da Lei no 10.826/03, ante a novatio in mellius. Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Ao
relatório
da
r.
sentença
proferida em 10 de setembro de 2019 (fls. 162/171) pela 3a Vara
Criminal da comarca de Rio Claro/SP, acrescenta-se que a ré
TAMYRES CRISTINA DOS SANTOS restou condenada à pena de
oito anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado e à
pena de multa equivalente a quinhentos e dez dias-multa, fixados em
seu mínimo legal, pela prática das infrações previstas no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06 e no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/03.
A defesa se insurgiu contra a r.
sentença, apresentando recurso de apelação (fls. 183/189), através do
qual requer, em síntese, a redução da pena pelo reconhecimento da
confissão, a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo
33, §4o, da Lei de Drogas, bem como a fixação de regime inicial mais
brando e a concessão de prisão domiciliar.
Devidamente contra-arrazoado o
recurso (fls. 199/206), subiram os autos a este Egrégio Tribunal.
A douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo parcial provimento do recurso de apelação apenas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502103-64.2019.8.26.0510 -Voto no
4
para que seja desclassificado o porte de arma para o tipo previsto no art.
12, da Lei 10.826/03 (fls. 223/234).
É o relatório.
Depreende-se
do
conjunto
probatório que equipe da polícia civil da cidade de Rio Claro/SP
realizava investigações acerca do comércio ilícito de entorpecentes no
município, identificando o imóvel situado na Avenida M-53, n.o 2470,
no bairro Jardim das Flores, como possível local para armazenamento e
disseminação de drogas. Assim, foi solicitado e devidamente deferido
mandado de busca e apreensão para tal residência.
Eis que, em 05 de junho de 2019,
por volta das 15h30min, policiais civis se deslocaram até o mencionado
endereço a fim de dar cumprimento ao mandado, sendo recebidos no
local pela ré, a qual identificou-se como moradora do local, negando
que ocultasse ilícitos em sua residência.
Contudo, em buscas no interior da
casa, os agentes policiais lograram êxito em apreender em um armário,
dentro de uma meia, doze microtubos plásticos de “Erythroxilon coca
(“cocaína”). Ao passo que no armário da lavanderia, em meio a algumas
ferramentas e caixas de som, localizou-se uma mochila contendo mais
de mil microtubos plásticos cheios da mesma droga, separados em
pequenos “kits” para serem disseminados. No mesmo local havia ainda
uma considerável quantidade de pó branco para ser misturado com os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502103-64.2019.8.26.0510 -Voto no
5
entorpecentes, além de peneiras e colheres com resquícios de
substâncias ilícitas, uma porção de Cannabis sativa L (“maconha”) e
várias “pedras de crack”, embaladas e prontas para a comercialização.
Também
no
armário
da
lavanderia, juntamente com as drogas e demais petrechos, os agentes
localizaram um carregador para pistola calibre 9mm., duas munições
deste mesmo calibre, e outros quatro projéteis calibre 3, marca “CBC”.
No mérito, a materialidade delitiva
dos crimes restou claramente demonstrada através do Auto de Prisão em
Flagrante (fls. 01), do Boletim de Ocorrência (fls. 07/09), do Auto de
Exibição e Apreensão (fls. 10/12), do Laudo de Constatação (fls.
18/21), do Laudo de Exame de Peça (fls. 157/159), do Laudo Pericial
(fls. 130/132) e pela prova oral colhida nos autos.
Também é inconteste a autoria
dos delitos, uma vez que a própria ré, em seu interrogatório em juízo,
confessou seu envolvimento no narcotráfico, informando que, em razão
das dificuldades financeiras que estaria passando, aceitou armazenar em
sua residência drogas e munições por cerca de quinze dias, em troca da
quantia de mil e quinhentos reais.
A versão acusatória ainda foi
corroborada pelos depoimentos das testemunhas policiais que
confirmaram a apreensão dos narcóticos e armamentos no interior do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502103-64.2019.8.26.0510 -Voto no
6
imóvel da ré, não havendo por que duvidar-se da palavra destes agentes,
os quais não teriam qualquer motivo para imputar falsamente os crimes,
com o simples intuito de estragar a vida da ré de maneira gratuita.
O conjunto probatório, portanto, é
seguro e harmônico, não havendo dúvidas acerca da materialidade e da
autoria dos crimes.
Dessa
forma,
uma
vez
configurados os crimes descritos na denúncia, o desfecho condenatório
era de rigor, posto que, como analisado a materialidade delitiva e a
autoria restaram devidamente incontroversas e comprovadas de forma
exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio
criminis e não foram contestadas pelo presente recurso.
Salienta-se que a prova colhida
sobre o crivo do contraditório mostrou-se plenamente apta a embasar o
decreto condenatório.
O
recurso
defensivo
postula
apenas a redução da pena imposta, a fixação de regime inicial mais
brando e a concessão de prisão domiciliar.
Com relação à fixação da pena
pelo delito de tráfico, agiu corretamente o M.M. juízo a quo, visto que a
mesma foi fixada dentro dos limites legais e se encontra devidamente
motivada, individualizada e adequada à hipótese dos autos, não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502103-64.2019.8.26.0510 -Voto no
7
cogitando redução.
A
pena-base
foi
aplicada
corretamente em seu patamar mínimo legal.
Diante do exposto, inviável o
pleito defensivo de redução da pena ante a presença da circunstância
atenuante da confissão, pois, como é de conhecimento notório, as
circunstâncias atenuantes não têm o condão de reduzir as reprimendas
aquém do mínimo legal.
Neste sentido, a Súmula 231 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A
incidência
da
circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
E no mesmo sentido encontra-se a
jurisprudência:
“EMENTA
APELAÇÃO
CRIMINAL
PORTE DE ARMA DE FOGO AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA
ATENUANTE DA MENORIDADE DA MANORIDADE ABAIXO DO MÍNINO
LEGAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ RECURSO IMPROVIDO. Não há
falar em redução da pena ante a atenuante da confissão e menoridade, visto que é
cediço, a teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a vedação de
diminuição da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência das
circunstâncias
atenuantes.”
(Apelação
Criminal
-
Reclusão
-
N.
2008.023413-1/0000-00 - Campo Grande. Relatora - Exma. Sra. Desa Marilza Lúcia
Fortes).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502103-64.2019.8.26.0510 -Voto no
8
“PENA - Fixação no mínimo legal
previsto para o delito - Impugnação em face da desconsideração das circunstâncias
atenuantes da confissão espontânea e da menoridade Inadmissibilidade” (STF)
RT 752/521.
Ainda,
resta
claro
que
o
Magistrado, na fixação das penas, não pode, em razão de atenuantes,
fixar a reprimenda aquém do mínimo legal, pois isto implicaria
verdadeira nova legislação formulada pelo juiz, o qual não está
autorizado a tanto, sob pena de ferir o princípio da separação dos
poderes.
Também deve ser afastado o pleito
defensivo de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, no caso em tela, ante ao fato que em
poder da ré restaram apreendidas nada menos que quinze “pedras de
crack”, pesando 3,4g, uma porção de Cannabis sativa L (“maconha”),
pesando 3,6g, e mil e trezentos e dezesseis “eppendorfs” de
“Erythroxilon coca (“cocaína”), pesando 923,0g, entorpecentes que
seriam colocados à disposição dos consumidores, inundando as ruas da
cidade. Ora tamanha quantidade e diversidade representa um perigo
maior à saúde pública, atingindo incontáveis usuários, conforme o
disposto no artigo 42, da Lei de Drogas, sendo certo que a conduta da ré
implica em um alto risco à sociedade com a colocação desta quantidade
e diversidade de narcóticos na rua de cidade interiorana, as quais por
muitas vezes, não dispõem da estrutura ambulatorial para tratar de casos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502103-64.2019.8.26.0510 -Voto no
9
de overdose, circunstâncias estas que tornam a atitude da ré de alta
periculosidade
Sobre o tema, já decidiu a
jurisprudência que:
“(...) 4. A elevada quantidade de droga
apreendida, a saber, quase dez quilos de maconha, acondicionada em nove tabletes,
provenientes do Estado de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro, é
circunstância que impede o reconhecimento da modalidade privilegiada do crime.
5. De se ver, que a “mens legis” da causa de diminuição de pena seria alcançar
aqueles pequenos traficantes, circunstância diversa da vivenciada nos autos, dada a
apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, com alto poder destrutivo. 6.
Ordem denegada” (STJ, HC 149.697/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j.
10.05.11, DJ 23.05.11).
Ademais, tamanha quantidade de
narcóticos indica também que a ré possui fortes e duradouras ligações
com o narcotráfico, pois caso contrário, não lhe seria confiada tão
valiosa mercadoria.
Sendo certo que a referida causa
especial de diminuição de pena somente deve ser concedida em prol
daqueles que, a despeito de condenados pela prática do crime de tráfico
ilícito de drogas, estão se iniciando no mundo do crime, tendo, por isso,
maior chance de serem recuperados e reintegrados ao convívio social,
mediante a imposição de sanções penais menos rigorosas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502103-64.2019.8.26.0510 -Voto no
10
Sua aplicação só se justifica em
hipóteses bastante reduzidas, pela necessidade de estarem presentes
todos os requisitos enumerados no § 4o, do artigo 33, da lei em
comento, o que não se verifica no caso dos autos.
Dessa
forma,
impossível
a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da
Lei 11.343/06.
Entretanto, nota-se, que, atende
razão ao douto Procurador de Justiça Criminal no que diz respeito à
tipificação da conduta de armazenamento das munições, posto que os
fatos se deram em 05 de junho de 2019, quando estava em vigência o
Decreto no 9.785/19, que passou a considerar as armas de calibre 9mm
como de uso permitido.
Dessa forma, a atuação da ré deve
ser enquadrada no delito previsto pelo artigo 12, da Lei no 10.826/03.
Passo assim, a fixação da nova
pena.
Tendo
em
vista
que
as
características do delito em análise não se distanciam do normal
esperado para este tipo de infração penal, estabeleço a pena no patamar
mínimo legal, qual seja, detenção de um ano, bem como pagamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502103-64.2019.8.26.0510 -Voto no
11
dez dias-multa.
Na
sequência,
mantenho
o
concurso material entre os delitos, somando-se as penas.
A pena resulta, assim, em cinco
anos de reclusão, um ano de detenção e pagamento de quinhentos e dez
dias-multa, pena esta que se torna definitiva ante a ausência de demais
circunstâncias modificadoras.
Por fim, fixo regime semiaberto
para o delito apenado com detenção e mantenho o regime fechado para
o crime de tráfico, vez que o próprio artigo 33, em seu parágrafo
terceiro, determina que na fixação do regime inicial o magistrado
deverá observar não só o quantum de pena, mas também o disposto no
artigo 59 do Código Penal.
Eis que, no caso em tela, a apelante
não apresenta circunstâncias judiciais favoráveis, pois demonstra
elevada periculosidade, armazenando em sua residência inúmeras
munições, além de elevada quantidade de drogas variadas, colocando as
mesmas à disposição de incontáveis usuários, mantendo nefasto vício
que ceifa vidas jovens e destrói famílias, demonstrando, assim, total
descaso com a vida alheia na busca pelo lucro.
Nota-se, também, que grande
parte do entorpecente encontrado era “Erythroxilon coca (“cocaína”),
substância que se revela ainda mais nociva do que as demais, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502103-64.2019.8.26.0510 -Voto no
12
certo que para o indivíduo, a cocaína (e seu subproduto, o crack) enseja
a necessidade de doses cada vez maiores, isto é, tem altíssimo potencial
à toxicofilia (dependência pela interação do metabolismo orgânico do
viciado e o consumo da droga), além de poder causar convulsões a até
mesmo parada cardíaca. Para a sociedade, diferentemente da maconha
(droga depressora), a “Erythroxylum Coca” é um poderoso estimulante
do sistema nervoso central, pelo que tem como efeito taquicardia,
exaltação, euforia e paranoia e debilita os elementos mais nobres da
personalidade, como o sentido ético e a crítica. Sua crise de abstinência
causa tremores, ansiedade, inquietação e irritabilidade (Delton Croce Jr.
Manual de medicina legal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 665). Ou
seja, tem-se a mistura perfeita para o fomento à criminalidade violenta.
Assim, a determinação do regime
inicial como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o do Código
Penal, é faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do
cumprimento da pena não se levam em consideração apenas os critérios objetivos
do quantum dela, mas também a observância dos critérios previstos no artigo 59 do
Código Penal, entre os quais se encontram as menções à personalidade do agente e
às circunstâncias do crime.” (STF. Habeas Corpus indeferido. Habeas Corpus no
76.191-1, 1a Turma, 10.3.98, DJU de 3.4.98)
"A fixação do regime prisional não está
afeta somente às regras do art. 33 e parágrafos do CP, mas também se informa
pelas circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do mesmo Estatuto Repressivo,
constituindo uma faculdade a ser exercida pelo Juiz mediante o exame conjugado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502103-64.2019.8.26.0510 -Voto no
13
desses dispositivos penais''' (TACRIM - SP - Ap. José Habice - j . 09.03.1998 -
RJTACrim 37/354)
Sendo que tal tratamento mais
severo corresponde à eficiente medida político-criminal, que busca
harmonizar a legislação pátria aos Tratados de Direito Internacionais
que tangem ao combate a narcotraficância, dos quais o país é signatário.
Além disso, é certo que a
traficância ilícita fomenta a prática de outros delitos, o que faz com que
a conduta da ré mereça maior reprovabilidade por parte do Estado.
Este é o entendimento adotado de
forma majoritária por este Colendo Tribunal de Justiça:
“TRÁFICO DE DROGAS PEDIDO
SUBSIDIÁRIO
-
FIXAÇÃO
DE
REGIME
INICIAL
MAIS
BRANDO
INADMISSIBILIDADE - REGIME INICIAL FECHADO ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE
DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO - INTELIGÊNCIA DA LEI No 11.464/2007.
“Ressalto que há determinação expressa no artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, de
que as penas por crime hediondo ou equiparado iniciam-se no regime fechado”.
RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ/SP. AP 0057527-71.2011.8.26.0050. Órgão
julgador:6a Câmara de Direito Criminal. Relator: Marco Antonio Marques da Silva.
Data do julgamento: 27/06/2013.
“Tráfico ilícito de entorpecentes e
associação para o tráfico (arts. 33, 'caput', e 35, “caput”, ambos da Lei no
11.343/06).(...) Regime inicial fechado único possível quanto ao tráfico.
Inviabilidade de substituição da corporal por restritivas de direitos. Apelo em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502103-64.2019.8.26.0510 -Voto no
14
liberdade prejudicado, já que analisado à altura do julgamento. Apelo ministerial
provido, improvidos os das defesas.” (TJ/SP. AP 0010278-68.2012.8.26.0510.
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Criminal. Relator(a): Luis Soares de Mello.
Data do julgamento: 02/07/2013)
“Tráfico de entorpecentes. Réu que, em
local conhecido como ponto de venda de drogas, ao pressentir a iminência da
abordagem por guardas municipais, desvencilha-se de sacola contendo 6 porções
de maconha, 19 porções de cocaína e 82 pedras de crack. Localização, em seu
poder e ao ensejo de revista, de R$ 62,00 sem comprovação satisfatória de origem.
Palavras dos guardas municipais coerentes e harmônicas. Versões exculpatórias
dissonantes e das mais inconsistentes. Alegação de flagrante forjado repelida.
Destinação mercantil das drogas bem evidenciada. Pleito de desclassificação da
conduta repelido. Condenação, pelo tráfico, bem decretada. Penas que já
beneficiam o acusado. Redução, com lastro no artigo 33, § 4o, não questionada pela
acusação. Substituição da pena corporal por restritivas de direitos incompatível
com crime equiparado a hediondo. Regime fechado necessário e decorrente,
inclusive,
de
lei
(Lei
no
11.464/07).
Apelo
improvido.”
(TJ/SP.
AP
0071629-66.2012.8.26.0114. Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Criminal.
Relator(a): Pinheiro Franco. Data do julgamento: 04/07/2013).
Fica patente, portanto, que os
regimes referidos são os únicos que se mostram aptos para atingir a
função preventiva da pena de inibir a prática de novas ações delituosas,
nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal.
Concluindo-se, não há que se falar
em liberdade provisória para a ré, posto que a mesma restou condenada
na primeira instância, sendo tal condenação mantida por meio do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502103-64.2019.8.26.0510 -Voto no
15
presente acórdão.
E a par de estarem presentes os
pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios
de materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da
ordem pública e da necessária aplicação da lei penal.
Consigne-se,
ainda,
que
o
conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a
reiteração delituosa, mas, também, o acautelamento social decorrente do
estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito,
do que decorre a importância de se garantir a credibilidade da justiça
após a ocorrência de grave desrespeito.
Salienta-se que pesa sobre a ré a
condenação por tráfico de drogas, crime gravíssimo, de elevada
nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além
de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma
situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade
provisória.
Trata-se de delito grave que tem
esgarçado demasiadamente o tecido social, uma verdadeira metástase
que está corroendo a nossa juventude, ou seja, a natureza e a gravidade
do delito atribuído à ré, bem como as próprias circunstâncias que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502103-64.2019.8.26.0510 -Voto no
16
envolvem o crime, recomendam a custódia cautelar.
Ademais,
não
se
configura
constrangimento ilegal a custódia cautelar da ré, também justificável
pela gravidade do delito.
Neste sentido é a lição de
Mirabete:
A conveniência da medida deve ser
regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa.
Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação
da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do
ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor
público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como
garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional (in Código de
Processo Penal Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999 São Paulo, página 414).
Assim, a manutenção da custódia
encontra-se plenamente justificada na garantia da ordem pública, eis
que tem por escopo prevenir a reprodução de fatos criminosos e
resguardar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele
que diante do modus operandi de sua conduta demonstra ser dotado de
periculosidade. Ademais, a garantia da ordem pública tem a finalidade
de assegurar a credibilidade das instituições, notadamente do Poder
Judiciário, conferindo visibilidade e transparência das políticas públicas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502103-64.2019.8.26.0510 -Voto no
17
de persecução criminal.
Aliás, a concessão de liberdade
provisória à ré contribui para fomentar o descrédito da Justiça perante a
população, que está compreensivelmente alarmada com a banalização
da prática de crimes.
Deste modo, tendo em vista que
os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e
persistem até o presente momento, não há qualquer motivo para
determinar sua cassação.
Por fim, quanto ao pleito de prisão
domiciliar, com a aplicação da decisão proferida pelo Colendo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus coletivo no
143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, realizado
em 20 de fevereiro de 2018, que concedeu prisão domiciliar às
mulheres grávidas e mães de crianças de até 12 anos que estejam em
prisão provisória o direito de ser beneficiadas com a prisão domiciliar,
também, não prospera.
Isso porque as especificidades
deste processo não permitem a concessão de benesse tão ampla, sendo
certo que a referida decisão do Supremo Tribunal Federal também
estabelecera a possibilidade de exceção, desde que devidamente
fundamentada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502103-64.2019.8.26.0510 -Voto no
18
Em outras palavras, nos referidos
julgamentos ficou estabelecido que a prisão domiciliar não é direito
subjetivo da presa, e que o magistrado tem a possibilidade de indeferi-la
considerando as circunstâncias do feito subjacente, ou seja, a Suprema
Corte reforçou a possibilidade - não a obrigatoriedade - da concessão do
benefício.
Assim,
há
que
se
operar
a
interpretação teleológica acerca do artigo 318, do CPP que estabelece as
condições para a concessão da prisão domiciliar, confrontando as
peculiaridades deste processo que tem de um lado o desamparo do
menor em virtude da prisão de sua genitora, e de outro o risco que o
retorno da ré representa para a sociedade caso seja ela beneficiada com
a prisão domiciliar.
Após debruçar sobre esses autos, foi
possível notar que a periculosidade da ré na concretude fática, é
sintomática e incide na excepcionalidade prevista no v. acórdão do
Colendo Supremo Tribunal Federal.
No caso concreto a prisão domiciliar
é totalmente inadequada e insuficiente para a garantia da ordem pública e
para assegurar a aplicação da lei penal, visto que a segregação da ré,
afastando-a do convívio em sociedade emerge como medida de rigor
para evitar reiteração criminosa. Em especial ante os motivos elencados
anteriormente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502103-64.2019.8.26.0510 -Voto no
19
Assim, como ficou amplamente
demonstrado, a concessão da prisão domiciliar importa em grande perigo
para a sociedade, que certamente contará com meios para retornar à
senda delitiva.
Mas não é só a sociedade que
padecerá com a soltura da ré, pois, as filhas da ré também serão
submetidas a perigo e isso não pode ser ignorado.
Como se verifica dos autos, foram
apreendidas diversas munições e elevada quantidade de drogas, grande
parte de especial nocividade, como indicado, na residência em que a ré
convive com as crianças, ou seja, caso seja solta, há grande probabilidade
da ré retornar a praticar os mesmos atos de traficância, tornando o
ambiente extremamente prejudicial ao desenvolvimento das crianças,
bem como evidencia a situação de perigo a que elas estavam expostas.
Circunstâncias que, por conseguinte, desautorizam o pedido de liberdade
provisória, bem como de prisão domiciliar ao argumento de que precisam
da mãe para seus cuidados básicos.
Ora, o recente julgado da Suprema
Corte e o próprio Estatuto da Infância e do Adolescente não podem ser
interpretados como fontes legislativas de deferimento automático de
prisão domiciliar para mães de filhos menores e gestantes porque tal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502103-64.2019.8.26.0510 -Voto no
20
conclusão, ao fim e ao cabo, configura verdadeiro salvo conduto para a
prática de quaisquer crimes por tais pessoas (argumento lógico reductio
ad absurdum).
Neste caso, a liberação da ré oferece
risco às menores, pois, há indício de que a mesma está inserida no mundo
da criminalidade, de modo que o escopo do aludido benefício (proteção
do infante) não seria alcançado com a concessão da prisão domiciliar à
acusada.
Ressalte-se que, em liberdade, a ré
certamente tornaria a praticar os mesmos atos que a conduziram à prisão
nestes autos, colocando em risco a vida e o bem estar das menores, sendo
certo que o grau de desamparo da criança, decorrente do encarceramento,
não se sobrepõe ao risco que a prisão domiciliar de pessoa que pratica o
tráfico, na forma como ficou comprovado nos autos traria para a
sociedade.
Diante de quadro, reputo que a
manutenção do encarceramento da ré se revela consentânea com os
parâmetros de garantia da ordem pública, instrução processual e da
aplicação da lei penal.
Diante do exposto, pelo meu voto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reclassificar a
conduta praticada pela ré TAMYRES CRISTINA DOS SANTOS, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502103-64.2019.8.26.0510 -Voto no
21
que diz respeito à posse de munições, para o delito previsto no artigo
12, caput, da Lei no 10.826/03, redimensionando pena imposta à ré por
esse delito para um ano de detenção, em regime inicial semiaberto, bem
como pagamento de dez dias-multa, fixados no valor unitário base,
mantendo-se, no mais, a r. decisão por seus próprios fundamentos.
Comunique-se
ao
Juízo
das
Execuções.
Arrematando-se, como já exposto,
tendo em vista que os motivos que ensejaram o decreto da prisão
preventiva são idôneos e persistem até o presente momento, não há
qualquer motivo para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a
prisão preventiva. Recomendem-se a ré na prisão em que se encontra.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR